Tribunal: STF
Processo: RE 93001
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-05-19
Data de publicação: 1981-05-19

Ementa:
- IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO. DECIDINDO O ACÓRDÃO RECORRIDO QUE O IMPOSTO
DE IMPORTAÇÃO FORA SATISFEITO PELA ALIQUOTA DEVIDA NA DATA ANTERIOR
A DA VIGENCIA DA RESOLUÇÃO QUE A ALTEROU, A QUESTÃO SUSCITADA NO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO, ATINENTE A COMPATIBILIDADE ENTRE OS ARTS. 19
DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL E 23 DO DECRETO-LEI N 37, DE 1966, DIZ
RESPEITO A MATÉRIA ESTRANHA AO CASO DOS AUTOS, POR ISSO MESMO NÃO
VENTILADA NA DECISÃO RECORRIDA, NEM PREQUESTIONADA POR MEIO DE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO (SUMULAS 282 E 356).